Tribunal: TJBA
Processo: 8042512-70.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8042512-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITADOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NATUREZAS DISTINTAS DAS DEMANDAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da ação de interdito proibitório nº 8006722-13.2024.8.05.0080, distribuída inicialmente à 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma Comarca. Os autores alegam que são os únicos herdeiros do seu falecido filho, e que foram impedidos de acessar o imóvel locado por ele em razão da conduta da requerida, sua namorada, que teria se apropriado das chaves e alienado bens do local. A requerida argumenta existir litispendência e prejudicialidade decorrentes de ação de reconhecimento de união estável post mortem cumulada com nulidade de inventário, em trâmite perante a Vara de Família da referida comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação possessória de interdito proibitório, quando há ação de reconhecimento de união estável post mortem tramitando na Vara de Família e eventual repercussão patrimonial entre as demandas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de interdito proibitório é possessória, típica do direito das coisas, fundada na posse e no justo receio de turbação ou esbulho, não tendo por objeto discussão de direito hereditário ou familiar, sendo, portanto, de competência do juízo cível. 4. A ação de reconhecimento de união estável, ainda que post mortem, possui natureza declaratória, com causa de pedir e pedido distintos da demanda possessória, não se verificando conexão processual entre as ações. 5. A competência das Varas de Família, por se tratar de competência especializada, deve ser interpretada de forma restrita, nos termos da Lei de Organização Judiciária, enquanto a competência das Varas Cíveis é residual. 6. A existência de eventual prejudicialidade entre as ações pode ser resolvida pelo juízo cível mediante aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC, com a suspensão do feito possessório até o julgamento da questão prejudicial. 7. A jurisprudência pátria reconhece que não há conexão entre ações possessórias e demandas de estado de pessoa, como as de reconhecimento de união estável, por terem pedidos e causas de pedir diversas. IV. DISPOSITIVO 8. Conflito julgado procedente, para declara a competência da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana para processar e julgar a ação de interdito proibitório nº 8006722-13.2024.8.05.0080. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 567 e 568; CC, art. 1.723. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Conflito de competência cível nº 0604857-30.2015.8.04.0001, Rel. Des. Sabino da Silva Marques, Câmaras Reunidas, j. 19.08.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8042512-70.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da 3ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA e como suscitado o MM Juízo da 4ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do MM Juízo Suscitado da 4ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-11796